Tribunal: TJDFT
Processo: 0713307-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Central Nacional Unimed contra decisão de Id 88563503 do processo de referência, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos de ação de conhecimento movida por P.C.A.C.S. e A. V. M. S., em desfavor de Unimed Norte Nordeste, Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. e da ora agravante, processo 0707791-66.2021.8.07.0003, deferiu tutela de urgência para determinar às rés que restabeleçam contrato de seguro saúde da autora ou procedam à portabilidade do contrato com idêntica cobertura e sem carência, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 limitada a R$ 30.000,00. Transcrevo a decisão vergastada: Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra em que a parte busca: "(...) restabelecer imediatamente o contrato de seguro saúde firmado ou a portabilidade do contrato com idêntica cobertura e sem carência, garantindo o atendimento médico e/ou hospital a segurada, disponibilizando rede credenciada, com profissionais das mais diversas especializações, incluindo a continuidade do tratamento através de internação domiciliar\home care, Equoterapia e terapia pelo médico Pediasuit. (...)". A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, considerando-se o há vasto material probatório acostado aos autos. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço, o requisito está presente porque a parte autora corre o risco de ficar sem o atendimento médico necessário. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do NCPC que fixa o requisito negativo, os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que as rés "restabeleçam imediatamente o contrato de seguro saúde firmado ou procedam a portabilidade do contrato com idêntica cobertura e sem carência", no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00, limitada, por ora, a R$ 30.000,00. Inconformada, a Central Nacional Unimed interpôs o presente agravo de instrumento (Id 25399268). Em razões recursais (Id 25399268, p. 2-13), sustenta, em suma, ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, porquanto não integra a relação contratual constituída entre a ora agravada e a Unimed Norte Nordeste, pessoa jurídica diversa da agravante, para prestação de serviços de saúde. Alega ser exíguo o prazo de 5 (cinco) dias concedido pelo juízo para cumprimento da ordem liminar. Afirma exorbitante e desproporcional a multa cominatória fixada para o caso de descumprimento da decisão, o que pode acarretar enriquecimento ilícito da parte agravada. Cita o art. 537, § 1o, I, do CPC, como fundamento para a exclusão da multa aplicada, caso não reconhecida sua ilegitimidade passiva. Evidencia a presença dos requisitos autorizadores de concessão da tutela recursal. Requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, de modo a sobrestar a eficácia da decisão agravada até julgamento final do recurso. No mérito, pede o provimento do agravo por instrumento para que seja reconhecida sua ilegitimidade passiva, ou, caso não seja, pede a exclusão ou redução da multa cominatória. Guia de preparo e documento de recolhimento no Id 25399269. É o relato do necessário. Decido. 1. Da alegação de ilegitimidade passiva A agravante alega ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda. Sustenta não haver estabelecido relação jurídica com a agravada. Pontua que o plano de saúde foi contratado unicamente com a Unimed Norte Nordeste, pessoa jurídica com CNPJ e inscrição na ANS distintos do seu (da ora agravante). Ressalta a singularidade e independência entre as sociedades cooperativas. Pois bem, o Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015) alterou significativamente a disciplina da recorribilidade das decisões interlocutórias. Tornou-a mais restrita ao instituir, a rigor, a regra da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias. Mesmo nos casos em que permitida, o legislador estabeleceu a obrigatoriedade de observância da lista predefinida de situações que poderiam ensejar o cabimento do agravo, situações essas que vieram estampadas em rol do artigo 1.015, nos seguintes termos: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Considerado o sistema de taxatividade legal adotado pela lei processual civil, tem-se que o presente agravo de instrumento não merece transpor a barreira da admissibilidade. Assim o afirmo porque a ilegitimidade passiva não é questão passível de ataque por meio do recurso de agravo de instrumento, uma vez que não enquadrada em nenhuma das situações taxativamente previstas para seu cabimento no art. 1.015, incisos I a XIII e parágrafo único, do CPC. Exatamente porque não agravável, sobre dita questão não incide o instituto da preclusão, com o que poderá ser arguida em eventual recurso de apelação, consoante a previsão do art. 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil[1]. Sobre o tema, transcrevo julgados deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DE VIDA. FAM MILITAR. DECISÃO SANEDORA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INCURSIONAMENTO NO MÉRITO. INOCORRÊNCIA. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. INADMISSIBILIDADE. PREJUÍZO AO AGRAVANTE. NÃO VERIFICADO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Inadmissível a interposição de agravo de instrumento contra decisão saneadora em que se verifica o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios processuais (CPC, art. 139, IX), e que não tenha operado a redistribuição do ônus probatório (CPC, art. 373, § 1o). 2. Tendo a decisão saneadora se limitado à análise das preliminares de ilegitimidade passiva e ausência de interesse de agir, não se incursionando no mérito do processo (CPC, art. 1.015, II), nem tampouco antecipando o posicionamento do Juízo quanto à questão de fundo posta na demanda. 3. Inexistindo o apontado ingresso no mérito da contenda pela decisão objurgada, não se verifica o requisito do inciso II do art. 1.015 do CPC, bem como não se afigurando presentes as matérias versadas na decisão agravada naquele rol das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento e não havendo risco caso tais questões venham a ser eventualmente discutidas em sede de recurso de apelação, na forma dos §§ 1o e 2o do art. 1.009 do CPC, o presente recurso não deve ser conhecido, posto que inadmissível. 4. Preliminar em contrarrazões acolhida. Recurso não conhecido. (Acórdão 1181494, 07069643520198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 2/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. DECISÃO DE SANEAMENTO. PONTOS CONTROVERTIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O artigo 1.015 do CPC/2015 trouxe rol taxativo de cabimento do recurso de agravo de instrumento, sendo este recurso restrito aos casos nele estabelecidos. 2. O Magistrado singular não proferiu decisão de mérito no processo, limitando-se a exarar uma decisão saneadora que fixou os pontos controvertidos, deixando de conhecer do incidente de falsidade. Não se trata de decisão irrecorrível de forma absoluta, mas sim, de irrecorribilidade imediata, sendo remetida a oportunidade para as razões de apelação ou contrarrazões, de sorte que há recurso previsto contra a decisão, mas não imediatamente após a sua prolação. 3. A irresignação da parte quanto aos pontos controvertidos fixados pelo Juízo singular na decisão saneadora não se amolda a nenhuma das hipóteses inseridas no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil que autorizem a interposição de agravo de instrumento. Além disso, a referida decisão tem rito específico de impugnação. 4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão monocrática mantida.” (Acórdão 1219393, 07093755120198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 13/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por conta do arcabouço normativo assim delineado, cumpria ao agravante, ao recorrer, indicar a ocorrência de situação excepcional que pudesse afastar a incidência da regra geral de irrecorribilidade da decisão afirmativa de sua legitimidade passiva. Não cuidou, todavia, de indicar qualquer circunstância autorizadora da pretendida excepcional admissibilidade do agravo de instrumento. Inviável, de tal sorte, flexibilizar a taxatividade erigida pelo art. 1.015 do CPC para o cabimento de agravo de instrumento, porque, repito, não demonstrada situação excepcional que a possa justificar. Imperativo, portanto, adotar orientação expressa na Tese 988 firmada pelo e. Corte Especial do c. STJ no julgamento dos REsp 1.696.396 e 1.704.520, rel. Min. Nancy Andrighi, pela sistemática dos recursos repetitivos: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. A propósito, trago à colação julgados deste e. Tribunal de Justiça em sentido conforme ao expressado nesta decisão: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE APENAS QUANDO DEMONSTRADA URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO REPETITIVO. STJ. RESP 1696396/MT. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 2. Apenas as hipóteses discriminadas no art. 1.015 do CPC podem ser objeto de impugnação por meio de agravo de instrumento. 3. Para a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC deve ser demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo REsp 1696396/MT. (...) 7. Correta a decisão agravada que negou seguimento ao agravo de instrumento, diante da sua manifesta inadmissibilidade. 8. Agravo interno improvido. (Acórdão 1193690, 07060540820198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. AUSÊNCIA. I. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese no 998, que assim dispõe: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.696.396/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 19/12/2018). II. Caso concreto em que não há a urgência necessária para mitigar o rigor da referida norma. III. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1231881, 07232794120198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 9/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Constatada a não inserção das questões debatidas no agravo de instrumento nas hipóteses relacionadas nos incisos I a XIII e no parágrafo único do art. 1.015 do CPC e não demonstrada situação de urgência para mitigar a regra da taxatividade no cabimento desse recurso, concluo por seu manifesto não cabimento. Acrescento que a alegação de ilegitimidade passiva para a causa sequer foi previamente submetida ao crivo do juízo a quo. A agravante fomenta o debate da questão apenas em sede de recurso, com o que promove inegável supressão de instância ao violar a competência do juízo natural e afrontar os princípios da ampla defesa e do contraditório. Ressalto que o juízo negativo de admissibilidade ora firmado pelos motivos acima aduzidos nenhum prejuízo acarreta à agravante, que, como parte requerida, poderá deduzir, em contestação, preliminar de ilegitimidade passiva. Por tal modo, com respeito ao devido processo legal, submeterá o tema a exame do juízo a quo, que haverá de apreciar a questão quando do saneamento do processo, após contraditório e ampla defesa pela concessão de oportunidade à parte agravada/requerente para se manifestar em réplica. Conheço, portanto, em parte do recurso, porque manifestamente incabível o agravo de instrumento para debate da questão concernente à ilegitimidade passiva arguida pela agravante/requerida. 2. Do efeito suspensivo De início, cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia[2]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[3], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[4]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso concreto, não estão evidenciados tais requisitos. E isso porque, a despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito do invocado pelo agravante à ampliação do prazo para cumprimento da medida liminar, à exclusão ou redução do valor da multa diária ou imputação apenas à operadora do plano de saúde. 3. Da alegação de desproporcionalidade da multa aplicada Nos termos do relatório, a agravante também se insurge em relação à penalidade pecuniária aplicada para o caso de descumprimento, qual seja, de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, limitada, por ora, a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Alega, no que atine à multa, ser desproporcional e desarrazoada, pois existiram outros meios de se atingir o resultado, não estimulando o enriquecimento ilícito da parte agravada. Sem razão, vejamos. Em relação à probabilidade do direito alegado e de provimento do recurso, destaco permitir o art. 139, IV, do CPC ao juiz adotar "todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária". A multa em questão encerra medida posta à disposição do juiz como forma de pressionar a parte a cumprir a obrigação que lhe foi imposta pela decisão judicial. Por meio desse preceito, é prestigiada a efetividade do processo, porque o destinatário da ordem judicial será estimulado a satisfazer a obrigação. Poderes são conferidos ao juiz para, de ofício ou a requerimento, determinar medidas incentivadoras necessárias à satisfação da obrigação e assim garantir a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. Entre essas medidas destinadas a impelir o réu a atender à decisão judicial, a mais comum é a multa cominatória, conhecida também por astreintes. Trata-se do que se denomina medida de execução indireta. O objetivo da astreinte não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, senão coagi-lo a cumprir a obrigação legal de fazer ou não fazer na forma determinada pelo comando judicial. Pois bem. O art. 537 do CPC[5] prevê a aplicação da multa cominatória na fase de conhecimento, por meio de tutela provisória, ou na fase executiva, sob a condição de atender aos critérios de suficiência e de compatibilidade com a obrigação, ajustando-se um prazo razoável para o cumprimento do comando judicial. Descumprida a determinação judicial de fazer ou não fazer no prazo ajustado, a multa cominatória incidirá imediatamente, segundo a previsão do art. 537, § 4o, do CPC[6], podendo ser fixa, periódica ou ainda, progressiva. O valor final da multa será revertido para o exequente, conforme a disposição do art. 537, § 2o, do CPC[7]. A compreensão que se tem na doutrina e na jurisprudência, tanto sob à égide do CPC/73 como do CPC/15, é que o valor da multa deve ser robusto, orientada a quantificação pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que seja mantida sua força coercitiva e a finalidade precípua de compelir o réu ao cumprimento da obrigação definida pelo juiz. Isso significa que o juiz, diante das circunstâncias do caso concreto, deve estar atento se a multa é de fato útil e capaz de coagir o réu ao cumprimento da obrigação e, em avaliação positiva, definir valor razoável e a periodicidade de incidência para persuadir o réu ao cumprimento espontâneo da prestação determinada pela decisão judicial. O preceito cominatório em alusão admite certa flexibilidade, de modo que, se constatado haver o valor da astreinte se tornado ínfimo ou excessivo, é possível o magistrado o alterar inclusive de ofício, segundo o disposto no art. 537, § 1o, I, do CPC[8]. Portanto, por se tratar de instrumento adequado e posto à disposição do juiz em vista de se materializar a tutela jurisdicional prestada, não há razão para que seja afastada no caso, pois os pressupostos para a sua aplicação se fazem presentes. No caso concreto, a solução de continuidade dos serviços de saúde contempla a urgência na adoção da medida e não suprime da agravante a possibilidade de refutação, em contraditório diferido, como o exercício na interposição deste recurso. Não há, portanto, cerceamento de defesa na adoção da decisão liminar. No tocante à razoabilidade e proporcionalidade dessa mesma multa, agora na perspectiva de se apurar o quantum fixado, importa que a análise se alinhe com o disposto no art. 8o do CPC, que dispõe o seguinte: Art. 8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. (grifamos). Noto que a medida da proporcionalidade e da razoabilidade deve estar associada à eficiência, cabendo acrescentar que a observância desses princípios, na fixação de parâmetros para a definição da medida coercitiva no processo judicial terão como norte a efetividade. É nesse cenário que deve ser apurado se o valor da multa diária fixada em R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento se mostra razoável e proporcional. A propósito da questão, transcrevo ementas de julgados deste e.Tribunal: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PLANOS DE SAÚDE. DEFICIÊNCIA TRANSVERSAL DE MAXILAR. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. RECUSA PARCIAL. PRESCRIÇÃO MÉDICA. ASTREINTES. 1. Deve ser reconhecida a probabilidade do direito do segurado que postula a realização de correção funcional de maxilar com adoção de técnica diversa da comumente adotada, quando devidamente justificada a necessidade de técnica diversa em relatório médico emitido pelo médico assistente. 2. A multa-diária pelo descumprimento de determinação judicial (astreintes) deve ser fixada de modo a preservar seu caráter coercitivo, guardando proporcionalidade com a natureza e urgência do caso (CPC/2015 537). Foi mantido o valor da multa em R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento e o prazo de 10 (dez) dias para adoção das providências necessárias. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1282880, 07133781520208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no DJE: 24/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE DA MULTA APLICADA. 1. As astreintes ostentam natureza persuasiva, porquanto buscam vencer a resistência da parte em cumprir a obrigação que lhe foi imposta e visam garantir a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial. 2. No caso, há divergência entre os valores das parcelas contratadas e aquelas descontadas na folha de pagamento do autor, o que autoriza a suspensão dos descontos e a fixação de multa cominatória em caso de descumprimento da obrigação imposta na decisão judicial. 3. O valor estipulado a título de astreintes mostra-se razoável, diante da elevada capacidade financeira do banco e da proximidade com o valor da obrigação principal. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1281250, 07145144720208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2020, publicado no DJE: 16/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Feitas essas considerações, tenho como razoável a fixação da multa na origem “no valor de R$ 1.000,00, limitada, por ora, a R$ 30.000,00” (Id 88563503, p. 2, do processo de referência), máxime quando se trata de assegurar o direito à saúde de pessoa, que além da tenra idade, necessita de cuidados especiais, cuja interrupção poderá ocasionar sério comprometimento de seu desenvolvimento (Id 86914999 dos autos de referência). Considero também a capacidade financeira da ré como critério para a quantificação a multa, porque a medida se reveste de caráter pedagógico e inibitório à desobediência. Não há possibilidade muito menos finalidade de propiciar o enriquecimento sem causa da parte agravada. Acrescento que a ordem judicial dirigida à demandada, ora recorrente, qual seja, de praticar, juntamente com as corrés, Unimed Norte Nordeste e Qualicorp Administradora de Benefícios, os atos tendentes ao restabelecimento do contrato de seguro saúde firmado com as autoras, ou a portabilidade do contrato com idêntica cobertura e sem carência, não apresenta especial dificuldade para adimplemento voluntário. 4. Da alegação de exiguidade do prazo para cumprimento da decisão agravada Por fim, no que tange à alegação de exiguidade do prazo para cumprimento da decisão, entendo, igualmente, não assistir razão à agravante. Conforme reconhece a empresa agravante, a possibilidade de intercâmbio entre as diversas entidades cooperativas do complexo Unimed (Id 25399268, p. 5) salienta a perspectiva concreta de utilização, por parte do beneficiário, da rede credenciada da qual a agravante faz parte, não sendo crível a alegação de exiguidade de prazo com base em não ser a pessoa jurídica contratada. Como dito, esta e. 1a Turma deste TJDFT decidiu, em voto da lavra da e. Desa. Simone Lucindo, que (...) existe solidariedade entre os integrantes do Complexo Unimed do Brasil, mesmo tratando-se de entes autônomos, em virtude da vigência de intercâmbio que viabiliza o atendimento de conveniados de uma unidade específica em outras localidades e da apresentação ao consumidor como única marca de abrangência nacional (...) (Acórdão 1280336, 07088825620198070006, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 15/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Outrossim, não se pode olvidar dos avanços tecnológicos dos meios de comunicação, que, a toda evidência, facilitam a tramitação interna dos procedimentos, em casos deste jaez, sendo plenamente factível à agravante implementar rapidamente o plano de saúde da autora, possibilitando seu atendimento pela rede credenciada. Diante das considerações adrede esposadas, não reconheço de imediato, a probabilidade do direito alegado, muito menos a possibilidade de provimento do recurso. Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, entendo, em verdade, que este pode ocorrer de maneira inversa diante da necessidade de continuidade do tratamento da menor A. V. M. S., cuja interrupção poderá ocasionar comprometimento de seu desenvolvimento (Id 86914999 do processo de referência). Dentro deste quadro, em uma análise perfunctória, própria desta fase incipiente, tenho como não configurados os requisitos autorizadores da atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Quanto ao requisito do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de maneira que sem a constatação deste pressuposto não há possibilidade de reconhecimento daquele, porque são requisitos que devem estar cumulativamente demonstrados para a atribuição de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal. Vislumbro que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, em verdade, possa ocorrer de maneira inversa, diante da necessidade de assegurar a continuidade do tratamento da menor A.V.M.S., cuja interrupção poderá ocasionar sério comprometimento de seu desenvolvimento (Id 86914999 do processo de referência). Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dentro deste quadro, em análise summaria cognitio, própria desta fase incipiente, tenho como não configurados os requisitos autorizadores da atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Diante das considerações expostas: a) ADMITO PARCIALMENTE o processamento do agravo de instrumento; e b) INDEFIRO o requerimento de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do artigo 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do artigo 1.019, II, do CPC. Encaminhe-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Oportunamente, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de maio de 2021. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora [1]Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. [2] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [3] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [4] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [5] Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. [6] 4o A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado. [7] § 2o O valor da multa será devido ao exequente. [8] Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva;